Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-68.2008.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000339-68.2008.11.0107
RECORRENTE(S): ZIGMAR MASKE E OUTROS
RECORRIDO(S): MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 45011950) interposto por ZIGMAR MASKE E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 31179474):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL RURAL QUE COMPÕE PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...] 5. O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica. 6. A suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47, do DL 7.661/45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida na hora em que decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva.” (REsp 1680357/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). Recurso desprovido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000339-68.2008.11.0107. RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. CÂMARA. Julgado em 22/01/2020. Publicado em 29/01/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 32614453, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 41717478).
Alegam, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos artigos 550, 552 do Código Civil de 1916; artigos 422, 884, 885 e 1243 do Código Civil de 2002; artigo 47 do Decreto-Lei 7.661/45; artigo 6o da Lei 11.101/2005 e artigos 6o, 186 e 187 da Constituição Federal.
Argumentam que teriam preenchido os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião e que “o decreto de falência não tem o poder de aniquilar o direito dos recorrentes de ver declarada a usucapião pelo tempo de posse decorrido” (id. 45011950 – p.10), pois não interrompe a permanência da posse, além de ferir o princípio da função social da propriedade
Sustentam que teria decorrido o lapso temporal de 20 anos de posse ininterrupta considerando a soma das posses anteriores, com a utilização do imóvel até a presente data para fins de pecuária, informação que teria constado do acórdão.
Acrescentam que a empresa Recorrida, em data anterior à falência, teria vendido os imóveis sem a respectiva transferência dos títulos de propriedade, surgindo a necessidade do ajuizamento da ação de usucapião para regularização da documentação. Apontam que “sequer os imóveis poderiam ser arrecadados, porque não fazia mais parte do acervo de bens da falida (...) a incursão desses bens no acervo da massa falida ocasionará enriquecimento sem causa, repudiada pela legislação civil” (id. 45011950 – p.8).
Por fim, aduzem que o artigo 6o da Lei n. 11.101/2005 (correspondente ao artigo 47 do Decreto-Lei 7.661/45), ao prever a suspensão da prescrição das ações executivas em face do devedor, não inclui a prescrição aquisitiva, ou seja, aquela com vistas à aquisição da propriedade por usucapião.
Recurso tempestivo (id. 45427492) e devidamente preparado (id. 45598972).
Contrarrazões no id. 48656476.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Do provável dissídio jurisprudencial obtido a partir da interpretação do artigo 6o da Lei n.11.101/2005 (correspondente ao artigo 47 do Decreto-Lei 7.661/45), a parte Recorrente alega que a suspensão da prescrição das ações executivas em face do devedor, prevista na Lei de Recuperação Judicial e Falências, não impediria a aquisição da propriedade por usucapião quando presentes os requisitos legais, em especial nos casos em que a referida providência busca regularizar a aquisição do bem realizada anteriormente à decretação da falência.
Quanto ao ponto, o acórdão registra (id. 31179477):
“É que, muito embora os autores/apelantes tenham demonstrado que de fato estejam na área há mais de 20 (vinte) anos, consoante faz prova os contratos de aquisição do direito de posse firmados com os anteriores possuidores, além de exercerem atividade pecuária no imóvel, pelos documentos juntados pela requerida quando da apresentação da contestação (fls. 201/253), constata-se que foi decretada a falência da empresa ré, proprietária originária do bem imóvel usucapiendo (título primitivo de Josef Babka de 12.813,0402), em 28/09/1993, com efeitos a partir de 20/10/1991, quinze dias antes da distribuição da concordata, em consoante observa-se da sentença fundamentada de fls. 211/214, de lavra do então Juiz de Direito, Dr. Dirceu dos Santos, do que decorre a sua indisponibilidade, havendo a interrupção da fluência do prazo aquisitivo, uma vez que o imóvel (ou fração ideal dele) passou a compor um único patrimônio afetado com a declaração da quebra, restando perdida a posse pela intervenção do Estado.”
Nesse contexto, observa-se que a parte Recorrente realizou cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal, apontando decisões distintas sobre o tema discutido (ids. 44997980 e 44997981), cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1o do artigo 1.029 do CPC.
Ademais, verifica-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela arguida divergência jurisprudencial.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII